Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-92.2010.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BERNARDO SCARSINSKI E OUTRO(s)
MUNICIPIO DE SORRISO
APELADO(S):
BERNARDO SCARSINSKI
MUNICIPIO DE SORRISO

Número do Protocolo: 19494/2016
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 – A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.
2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.
3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).
4 - O valor fixado se mostra adequado, considerando a natureza e a ausência de complexidade da matéria aqui discutida que não apresentou maior complexidade de interpretação de teses jurídicas.

APELANTE(S):
BERNARDO SCARSINSKI E OUTRO(s)
MUNICIPIO DE SORRISO
APELADO(S):
BERNARDO SCARSINSKI
MUNICIPIO DE SORRISO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação apresentado por Bernardo Scarsinki e Outros e pelo Município de Sorriso contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Cominatória ajuizada por Bernardo Scarsinki e Outros em desfavor do Município de Sorriso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a existência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pelos Autores e, em consequência, o direito destes em receber o respectivo adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo.
Condenou, ainda, o Município no pagamento do respectivo adicional, das prestações salariais já pagas e vencidas, bem como das futuras, referentes ao trabalho desempenhado pelos Autores no mesmo local e condições apresentados na presente demanda, com a observação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao período de cinco anos antes da propositura da demanda.
Fixou a correção monetária desde o pagamento a menor e juros a partir da citação.
Determinou que, do montante devido aos Autores, a parte Requerida procedesse os respectivos descontos referentes aos valores devidos de contribuição previdenciária e de imposto de renda.
Condenou no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20 do CPC.
Os Autores apelaram da sentença apenas para majorar os honorários sucumbenciais em, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente atualizado, nos moldes do artigo 20 do CPC.
Por outro lado, o Município de Sorriso apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade das provas juntadas aos autos e que não são suficientes para demonstrar que laboram em um ambiente insalubre.
Assim, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença de Primeiro Grau, a fim de julgar improcedente a ação.
Os Autores apresentaram contrarrazões às fls. 349/352, pugnando pelo desprovimento do apelo do município.
O Município de Sorriso apresentou contrarrazões às fls. 414/419 para requerer o desprovimento do recurso dos Autores.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 401/403).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação apresentado por Bernardo Scarsinki e Outros e pelo Município de Sorriso contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Cominatória ajuizada por Bernardo Scarsinki e Outros em desfavor do Município de Sorriso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a existência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pelos Autores e, em consequência, o direito destes em receber o respectivo adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo.
Condenou, ainda, o Município no pagamento do respectivo adicional, das prestações salariais já pagas e vencidas, bem como das futuras, referentes ao trabalho desempenhado pelos Autores no mesmo local e condições apresentados na presente demanda, com a observação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao período de cinco anos antes da propositura da demanda.
Fixou a correção monetária desde o pagamento a menor e juros a partir da citação.
Determinou que, do montante devido aos Autores, a parte Requerida procedesse os respectivos descontos referentes aos valores devidos de contribuição previdenciária e de imposto de renda.
Condenou no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20 do CPC.
Preliminarmente, insta salientar que, após a vigência do novo Código de Processo Civil, nos termos do Enunciado Administrativo 02 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso em apreço, as regras da lei processual vigente à data da publicação da sentença recorrida:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida é datada de 16-9-2015, portanto, as regras da lei processual vigente ao caso serão aplicadas o novo Código de Processo Civil, que passou a vigorar em 18 de março de 2016.
Denota-se dos autos que, os Autores ingressaram com a presente Ação cominatória, objetivando a condenação do Município de Sorriso no pagamento do adicional de insalubridade aos Autores, que exercem a função de médicos que laboram em diversas unidades de saúde, como a UPA, PSF, PSF Rural (ambulante) e AME.
O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a existência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pelos Autores e, em consequência, o direito destes em receber o respectivo adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo.
A insurgência do Município consiste na ausência de documentos suficientes para a demonstração de que os autores trabalham em locais insalubres e estão expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde.
Pois bem.
A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade nas seguintes situações:
Art. 79. Serão consideradas atividades ou operações insalubres, aquelas que, por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham, direta e permanentemente, o servidor a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
[...].
Art. 81. No que concerne as normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do servidor a esses agentes, a Administração Pública Municipal aplicará o disposto na legislação federal.
[...].
Art. 83. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do seu cargo.

Verifica-se que, o Município de Sorriso prevê no estatuto dos servidores a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, quando demonstrado que diante das condições de trabalho o servidor público municipal é exposto aos agentes nocivos à sua saúde.
Desse modo, para a apuração das condições, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia judicial no local do trabalho, que assim concluiu:
[...].
2 – DAS ATIVIDADES DOS RECLAMANTES
Analisando-se os quatros ambientes relatados e as atividades realizadas em cada uma delas, podemos perceber que as atividades realizadas pelos Reclamantes são muito semelhantes em todos os locais, com pequenas variações de complexidade e número de atividades, mas em geral, são atendimento ambulatorial, pequenos procedimentos cirúrgicos, suturas, lavagem de ferimentos e outros. Na UPA há complexidade um pouco maior, devido aos tipos de pacientes que chegam ao local. Com isto, a exposição aos riscos ocupacionais são também muito semelhantes em todos os locais periciados.
5- CONCLUSÃO
Considerando o local de trabalho e atividade desenvolvida pelas reclamantes, pode-se chegar a conclusão que, baseado na NR 15, anexo no 14 “Insalubridade de grau médio: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:
- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”, que os reclamantes fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio. Podemos destacar alguns motivos que reforçam esta afirmação: não há fornecimento regular, nem controle e treinamento dos Reclamantes quanto ao uso de EPI’s; os reclamantes estão expostos a riscos biológicos, de difícil controle, devido às diversas formas de propagação e contaminação. [...].

Da análise da perícia realizada, não há dúvidas acerca do direito dos Autores ao recebimento do adicional de insalubridade pretendido, tendo em vista que restou evidenciado que os Autores estão expostos a situações insalubres, não sendo os Equipamentos de Proteção Individual suficientes e adequados para neutralizar a insalubridade.
Logo, a partir da comprovação pericial da existência da insalubridade é devido o adicional. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 17/5/2017). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT - TERMO INICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1o DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA - DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ - EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE No 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC no 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF). Nos termos do art. 50, § 1o da LCM no 039/2007, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/1/2017). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO – AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE – PERICIA JUDICIAL REALIZADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS SERVIDORES – RECEBIMENTO DAS VERBAS DE FORMA RETROATIVA – CONSTATAÇÃO DA ALEGAÇÃO – DOCUMENTOS QUE APONTAM A SITUAÇÃO INSALUBRE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA RECURSO PROVIDO.
Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.
Desde que constatado por meio de prova documental, e pericial, há de se conceder o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, a respeitar o quinquênio prescricional que antecede a propositura da ação.
De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.
A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.
(N.U 0001518-81.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
“[...] 4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).
(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020). [Destaquei].

No que tange ao apelo dos Autores, no qual se insurgem apenas quanto os honorários advocatícios fixados na sentença, entendo que o valor fixado se mostra adequado, considerando a natureza e a ausência de complexidade da matéria aqui discutida que não apresentou maior complexidade de interpretação de teses jurídicas.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM REQUERIMENTO EXPRESSO NA APELAÇÃO – MATÉRIA DEVOLVIDA PELO REEXAME NECESSÁRIO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VIOLAÇÃO MANIFESTA AOS ARTS. 85, §§ 2o E 3o, I, 490 E 492 do CPC – NÃO-CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável.
2. Por meio do reexame necessário de sentença são devolvidas ao tribunal todas as matérias decididas na sentença, bem como aquelas passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo inaplicável o princípio “tanto devolutum quantum appellatum”.
3. Consoante a Súmula 325 do Superior Tribunal de Justiça, “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”. Assim, o fato de não haver pedido expresso de reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no recurso de apelação voluntário não constitui óbice ao reexame desta matéria pelo Tribunal, pois foi objeto da remessa oficial.
4. Por força do art. 20, §4o, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que vencida a Fazenda Pública, deveria dar-se por apreciação equitativa do julgador, a qual não tinha como balizas os percentuais mínimos e máximos previstos no §3o, mas sim a observância do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(N.U 1016553-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/10/2020, publicado no DJE 13/12/2020). [Destaquei].

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo (Tema 905), julgado em 22-2-2018, decidiu pela inaplicabilidade do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei no. 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
Logo, tratando a espécie de condenação da Fazenda Pública, que reconhece ao servidor/empregado público o direito à percepção de verbas trabalhistas, nos termos do STJ, a atualização dos créditos deve ser no seguinte sentido:
a) quanto à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
b) relativamente aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e, a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos apelos apresentados pelo Município de Sorriso e pelos Autores. Em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para estabelecer que o adicional de insalubridade é devido aos Autores a partir da elaboração do Laudo Pericial, ou seja, 20-7-2015 (fls. 301/315), devidamente atualizado conforme alhures estabelecido.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA